Tribunal: TJSP
Processo: 0022184-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, COM BASE EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO IPESP COM PARTICULAR - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, COM BASE EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO IPESP COM PARTICULAR - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ORA SUSCITADA, DETERMINANDO-LHE O RETORNO DOS AUTOS.